Tribunal: TJMT
Processo: 1011468-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011468-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), EDMAR DE SOUZA ROSSI - CPF: 041.565.601-04 (AGRAVANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVADO), EDUARDO VASCONCELOS ROSSI - CPF: 709.588.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR DE SOUZA ROSSI - CPF: 041.565.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLA VASCONCELOS ROSSI - CPF: 718.082.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA VASCONCELOS ROSSI - CPF: 012.342.701-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), MIGUEL FRANCISCO SILVA - CPF: 769.720.201-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE A COISA DADA EM GARANTIA ESPONTANEAMENTE PELO DEVEDOR (ART. 835, §3o, DO CPC/15). IMPENHORABILIDADE DO BEM. ALEGAÇÃO DE ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - À luz do disposto no §3o, inciso V, da Lei n. 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido pelo devedor como garantia real na cédula bancária executada.

II - Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório),
(STJ - Resp. 1782227/PR).

III – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1011468-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDMAR DE SOUZA ROSSI.

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por
EDMAR DE SOUZA ROSSI e Outros
, em combate à decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT,
Dr. Michell Lotfi da Silva
, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0006386-42.2009.8.11.0004, ajuizada por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a alegada impenhorabilidade em razão da ausência de demonstração
que a parte devedora utiliza o imóvel, objeto da constrição como moradia ou entidade familiar, seja pela proibição da aplicação da impenhorabilidade no caso dos autos.

De proêmio, constato que o agravo foi distribuído em 25/4/24 (Id. 212250173), todavia, o preparo apenas aportou aos autos em 29/4/24 (Id. 212640652).

Sustenta o agravante que a decisão em comento urge ser reformada, isto porque, estar-se-á a cometer um elevado equívoco jurídico, afrontando matérias constitucionais de grande relevância, isto porque o imóvel em comento cuida-se do único imóvel do executado, servindo-lhes de única moradia; argumenta que a inalienabilidade de único imóvel de moradia cuida-se de matéria de ordem pública e admite à declaração de impenhorabilidade, porque tem caráter social e constitucional; afirma presentes o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ao passo que o leilão do imóvel prejudicará o agravado que depende do imóvel para sobrevivência, quanto a eventual adjudicante, posto que, smj, trará custos desnecessários a todos.

Requer seja determinado à suspensão dos efeitos da decisão do juízo de piso, até ulterior deliberação por esta v. Corte; No mérito,
requer, em decisão de mérito, seja provido o recurso e reformada a decisão recorrida para decretar a impenhorabilidade do imóvel, reconhecendo-o como bem de família, decretar a desconstituição da penhora e invalidar a expropriação levada a cabo (Id. 212250173).

Efeito suspensivo indeferido, por meio de decisão (Id. 212719658).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 214902164).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 220409675).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de ação de execução visando a
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A
,
receber um crédito no importe de R$
253.257,41 (duzentos e cinquenta e três mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos),
mediante
inclusa Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Residencial e de Mútuo, com Pacto Adjeto de Hipoteca firmada entre as partes em 17 de Maio de 1991, lavrada em Notas do 1° Cartório de Notas de Barra do Garças/MT, que
EDMAR DE SOUZA ROSSI e Outros
,
adquiriram mediante Financiamento concedido pelo exequente.

O exequente, então, indicou à penhora o imóvel sobredito, o que foi deferido pelo Magistrado primevo, nos termos da decisão hostilizada.

(...)
Nos termos do art. 1° da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida.

10. A jurisprudência deste tribunal complementa, ainda, que a impenhorabilidade do bem de família exige comprovação de inexistência de outros imóveis, bem como ser este o único bem a lhe servir como moradia. Ademais, caso o devedor seja proprietário de mais de um bem, o benefício do reconhecimento de bem de família deve recair sobre o de menor valor, exceto se houver o registro de que o bem goza do benefício da impenhorabilidade. Veja:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - DEVEDOR PROPRIETÁRIO DE MAIS DE UM BEM - IMÓVEL DE MENOR VALOR – NÃO COMPROVADO – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO.
I - A
impenhorabilidade do bem de família exige comprovação de inexistência de outros imóveis, bem como ser este o único bem a lhe servir como moradia.
II- Sendo o devedor proprietário de mais de um bem, o benefício do reconhecimento de bem de família deve recair sobre o de menor valor, exceto se houver o registro de que o bem goza do benefício da impenhorabilidade. III- O direito à impenhorabilidade do bem de família não pode se dar pela conveniência do devedor, devendo ser respeitados os requisitos legais para seu deferimento. (TJ-MT - AI: 10119085920208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2020) (Destaquei).”

11. Desse modo, requer o executado a baixa da penhora do imóvel, pois alega que o referido imóvel é o único imóvel dos herdeiros, e por este motivo, é impenhorável. Pois bem, depreende-se dos autos que o devedor não trouxe qualquer documento que ateste a condição alegada, tampouco, fez prova no sentido de demonstrar que o referido imóvel é utilizado como moradia.

12. Portanto, é medida de rigor a rejeição da alegada impenhorabilidade, visto que não foi demonstrado que a parte devedora utiliza o imóvel objeto da constrição como moradia ou entidade familiar, deixando de apresentar documentos hábeis e úteis à demonstração dos requisitos para a configuração de impenhorabilidade do imóvel.

DISPOSITIVO.

13. Nos termos da fundamentação,
INDEFIRO
o pedido de compensação dos débitos e, por consequência,
INDEFIRO
o pedido de suspensão das hastas designada para 11/04/2024 e 18/04/2024.

14.
NÃO RECONHEÇO
a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 12.045, do Cartório de Registro de Imóveis Local.

O agravante, por sua vez, após a indicação sobredita, defendeu, por meio de simples petição nos autos da ação executiva, que o pedido de penhora do imóvel não poderia prosperar tendo em vista que a impenhorabilidade por ser único bem de família.

Entrementes, segundo consta na matrícula do imóvel n.
12.405 (Id. 54481313 – pág. 45/46), lavrada em Notas do 1° Cartório de Notas de Barra do Garças/MT, que
lastreia a ação de execução originária, o imóvel cuja impenhorabilidade se pretende, foi dado espontaneamente em garantia hipotecária pelo agravante, que gerou o título executivo extrajudicial em questão.

Em contrapartida,
o agravante
não comprova nos autos de que este seja o único imóvel do executado, uma vez que não trouxe
aos autos
declaração de Imposto de Renda, que pudesse dar credibilidade às alegações do executado
/agravante
.

Com efeito, de se destacar que, com a constitucionalização do Direito Civil, decorrência da promulgação da Constituição Federal de 1988, alçada ao topo normativo do ordenamento jurídico brasileiro, passou-se a promover uma personalização do Direito Civil como um todo, deslocando-se a primazia das relações patrimoniais para as relações pessoais e privilegiando-se a incidência dos princípios constitucionais sobre tais relações.

Desta feita, o que se tem é uma nova teoria obrigacional, calcada não apenas na autonomia da vontade – que segue sendo curial às obrigações -, mas também na função social destas obrigações. Dentre os diversos princípios informadores dos direitos obrigacionais, ganha importante destaque o da boa-fé objetiva, esta considerada, em resumo, como a legítima expectativa em relação ao comportamento das partes dentro da relação contratual havida entre elas, e que detém diversas funções na nova teoria obrigacional.

Isso considerado, no caso específico dos autos, o que se tem é um comportamento contraditório do agravante, que, por ocasião da tomada do empréstimo, indicou como garantia do contrato o próprio imóvel em questão, criando na parte adversa a legítima expectativa de que, no caso de inadimplemento – o que efetivamente ocorreu – teria possibilidade de ver seu crédito satisfeito por meio da penhora de tal bem, não se cogitando, naquele momento, eventual impenhorabilidade.

Isto é, no momento em que necessário, o executado/agravante dispôs do bem como forma de possibilitar a perfectibilização do contrato, não podendo opor, neste momento, exceção pela sua impenhorabilidade, pois violadora da boa-fé objetiva.

A propósito, o inciso V do art. 3o da Lei n 8.009/1990, estabelece:

Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

Como se nota, a questão controvertida enquadra-se na exceção à oponibilidade da alegação de impenhorabilidade do bem de família, o que obsta a concessão da tutela pretendida.

Sobre o tema, tem decidido a jurisprudência,
"mutatis mutandis":

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. EMPRESA FAMILIAR. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. BOA-FÉ OBJETIVA
.
Não há que se falar em impenhorabilidade do bem de família se o bem dado em garantia de dívida contraída a favor de empresa familiar
, constituída por mãe e filha. O princípio da boa-fé objetiva exige dos contratantes a adoção de postura ética e leal,
razão pela qual o devedor que oferece bem imóvel como garantia em alienação fiduciária e hipoteca e torna-se inadimplente, não poderá, posteriormente, defender a nulidade da hipoteca e inviabilidade da expropriação do respectivo imóvel sob a alegação de se tratar de bem de família
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.104306-1/001, Relator, Des. Estevão Lucchesi, 14a Câmara Cível, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 26/08/2021)
.

PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ART. 3o, V DA LEI 8.009/1990. GARANTIA DO PRÓPRIO CONTRATO. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO
. O
3o, inciso V, da Lei 8.009/1990, dispõe que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou entidade familiar
. Compete ao devedor a prova da quitação. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de memória de cálculo indicando o valor que a parte entende devido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0338.13.011079-8/001, Relator, Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14a Câmara Cível, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 09/07/2021).

Aliás, neste sentido, é o entendimento do STJ:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA DO CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ
. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 11/06/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 07/05/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é dizer se é válido o oferecimento de bem de família como garantia ao cumprimento de acordo pactuado e homologado judicialmente nos autos de ação de execução por quantia certa. 4. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. 5.
Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). 6. Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais.
7. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ - Resp. 1782227/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJE 29/08/2019)
.

Neste caso, deve ser mantida a decisão objurgada.

Com tais considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024